Tribunal: TJDFT
Processo: 0737851-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. CONTRATO FIRMADO NO CURSO DA PANDEMIA.

1. Embora os impactos da pandemia na economia possam, em tese, justificar a intervenção judicial visando o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 317 do Código Civil ("quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação"), nota-se que o contrato foi firmado em 22/09/2020, ou seja, durante a pandemia, possuindo a parte agravada ciência dos efeitos que essa pandemia com origem no COVID-19 gerou no comércio, não sendo o fato, pois imprevisível.

2. A teoria da imprevisão tem aplicabilidade quando uma situação nova e extraordinária surge no curso do contrato, o que não acontece no caso em questão, colocando uma das partes em extrema dificuldade, enquanto, para a outra, nada se altera.

3. Recurso parcialmente provido, para manter o índice pactuado entre as partes, mas, diante da possibilidade de que a pandemia sanitária tenha causado prejuízo a ambos os contratantes, deve o reajuste seja reduzido em vinte por cento (20%) até prolação da sentença.